Tribunal: TJDFT
Processo: 0015867-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS. SEST/SENAT. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA . VÍNCULO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA INSUFICIENTE.
1. A demanda versa sobre ressarcimento de valores por alegada falta de contraprestação de serviço autônomo, ausente vínculo empregatício, o que atrai a competência da Justiça Comum.
2. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa. Vídeos de controle de entrada e saída do imóvel não têm aptidão para comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços.
3. É devida a restituição de valores pagos por serviços cuja prestação não foi comprovada.